Tribunal: TJDFT
Processo: 0705343-66.2020.8.07.0000
Órgão julgador: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2020-04-22

Ementa:
DECISÃO Trata-se de agravo de instrumento, com pedido de tutela antecipada recursal, interposto por L.Q.C, representada por sua genitora, em face à decisão proferida pela 6a Vara de Família de Brasília, que, em ação de alimentos, indeferiu pedido de pesquisa ao Sistema Renajud e de expedição de ofício a suposto locatário do alimentante, C.H.C.. A recorrente alegou que as provas requeridas seriam importantes para conhecer o patrimônio do agravado, sua capacidade financeira, e por consequência, sua real possibilidade de prestar os alimentos. E “somente com o deferimento dessas provas haveria verdadeiramente o respeito ao Princípio do melhor interesse do menor, uma vez que os alimentos seriam fixados de forma mais justa”. Desse modo, requereu a tutela antecipada recursal, a fim de que fosse determinada a realização de consulta ao RENAJUD, a fim de se localizar bens móveis em nome do agravado, bem como fosse expedido ofício à Academia INOVE “que funciona no prédio herdado pelo requerido, a fim de que junte o contrato de locação para confirmar o valor do aluguel recebido pelo agravado e/ou indique quanto é a cota do aluguel”. Preparo dispensado face a gratuidade de justiça. Intimada para se manifestar quanto aos pressupostos de admissibilidade do recurso, a recorrente afirmou que “se a decisão que trata da redistribuição do ônus da prova é agravável, aquela que de certa maneira transfere o ônus da prova à parte que dela não dispõe também deverá sê-lo”. (ID 15449952). É relatório. Decido. Primeiramente, analiso o cabimento este Agravo de Instrumento, à luz do regramento imposto pelo Novo Código de Processo Civil, em tipificar as decisões judiciais interlocutórias passíveis de serem combatidas com esse recurso. Apesar do entendimento majoritário da doutrina no início da vigência da Lei Adjetiva, de que o cabimento desse curso fosse numerus clausulus ou de taxatividade, e, portanto, o seu rol não poderia ser ampliado por interpretação extensiva ou analogia, de modo que toda questão decidida incidentalmente e porque não recorrível, deveria ser alegada em preliminar de apelação, porque estaria afastada a preclusão por força de lei. Estaríamos frente à chamada preclusão diferida, ou seja, somente ocorreriam seus efeitos caso à parte deixasse de pedir a revisão da decisão em preliminar de apelação. Ocorre que esse entendimento sofreu severa reformulação, a partir do julgamento do REsp 1.704.520/MT e REsp 1.696.396/MT, sob o rito dos recursos repetitivos, pelo Superior Tribunal de Justiça. Nesta oportunidade, firmou-se entendimento de que "O rol do art. 1.015 do CPC é de taxatividade mitigada, por isso admite a interposição de agravo de instrumento quando verificada a urgência decorrente da inutilidade do julgamento da questão no recurso de apelação". De acordo com esse posicionamento, que passaria a orientar a apreciação e decisão de todos órgãos jurisdicionais do país, nas situações, sempre excepcionais, em que “verificada a urgência decorrente da inutilidade do julgamento da questão no recurso de apelação”, seria cabível o manuseio do agravo de instrumento. Reflexo desse novo esteio interpretativo, várias decisões se sucederam: AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. DECISÃO QUE REJEITA EMENDA À INICIAL. CABIMENTO. AGRAVO PROVIDO. 1. A Corte Especial do STJ reconheceu que "o rol do art. 1.015 do CPC é de taxatividade mitigada, por isso admite a interposição de agravo de instrumento quando verificada a urgência decorrente da inutilidade do julgamento da questão no recurso de apelação". 2. Agravo interno provido, para reconsiderar a decisão agravada conhecendo do agravo a fim de dar provimento ao recurso especial. (AgInt no AREsp 1431944/SP, Rel. Ministro RAUL ARAÚJO, QUARTA TURMA, julgado em 15/10/2019, DJe 06/11/2019) AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. DECISÃO QUE REJEITA EMENDA À INICIAL. CABIMENTO. AGRAVO PROVIDO. 1. A Corte Especial do STJ reconheceu que "o rol do art. 1.015 do CPC é de taxatividade mitigada, por isso admite a interposição de agravo de instrumento quando verificada a urgência decorrente da inutilidade do julgamento da questão no recurso de apelação". 2. Agravo interno provido, para reconsiderar a decisão agravada conhecendo do agravo a fim de dar provimento ao recurso especial. (AgInt no AREsp 1431944/SP, Rel. Ministro RAUL ARAÚJO, QUARTA TURMA, julgado em 15/10/2019, DJe 06/11/2019) CIVIL. PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DECLARATÓRIA C/C RESTITUIÇÃO DE VALORES C/C INDENIZAÇÃO E COMPENSAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS. DECISÃO INTERLOCUTÓRIA QUE DECLINOU DA COMPETÊNCIA DO JUÍZO. RECORRIBILIDADE IMEDIATA POR AGRAVO DE INSTRUMENTO. ALEGADA VIOLAÇÃO AO ART. 1.015, III, DO CPC/2015. INTERPRETAÇÃO EXTENSIVA OU ANALOGIA. IMPOSSIBILIDADE. TAXATIVIDADE MITIGADA. MODULAÇÃO. 1. Ação declaratória c/c restituição de valores c/c indenização e compensação - respectivamente - por danos materiais e morais. 2. A Corte Especial do STJ, por ocasião do julgamento dos recursos especiais no 1.696.396/MT e 1.704.520/MT, submetidos ao rito dos repetitivos, de um lado vedou a possibilidade de uso da interpretação extensiva e da analogia para alargar as hipóteses de cabimento do agravo de instrumento e de, outro lado, estabeleceu que a incidência da tese da taxatividade mitigada, segundo a qual se admite a interposição do agravo quando verificada a urgência decorrente da inutilidade do julgamento da questão no recurso de apelação, apenas se aplicará às decisões interlocutórias proferidas após a publicação do acórdão que fixou a tese, a saber, 19/12/2018. 3. Agravo interno não provido. (AgInt no REsp 1790363/GO, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, TERCEIRA TURMA, julgado em 16/09/2019, DJe 18/09/2019) AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL. CPC/15. AGRAVO DE INSTRUMENTO. DECISÃO QUE DETERMINOU A REALIZAÇÃO DE PESQUISA PELO BACENJUD DE ATIVOS FINANCEIROS EM NOME DO RECORRENTE. HIPÓTESES DE CABIMENTO DO AGRAVO DE INSTRUMENTO. MITIGAÇÃO DA TAXATIVIDADE DO ROL DO ART. 1.015 DO CPC/15. MATÉRIA JULGADA SOB O RITO DOS RECURSOS REPETITIVOS. MODULAÇÃO DOS EFEITOS DA DECISÃO. APLICAÇÃO DA TESE APENAS PARA AS DECISÕES INTERLOCUTÓRIAS PROFERIDAS APÓS A PUBLICAÇÃO DOS ACÓRDÃOS REPETITIVOS. DECISÃO AGRAVADA MANTIDA. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO, COM APLICAÇÃO DE MULTA. (AgInt no REsp 1790178/SP, Rel. Ministro PAULO DE TARSO SANSEVERINO, TERCEIRA TURMA, julgado em 19/08/2019, DJe 26/08/2019) No mesmo sentido: AgInt no RMS 59183/SC, AgInt no REsp 1838842/PR, AgInt no EREsp 1548927/SP, REsp 1846109/SP, AgInt no REsp 1808782/AL, AgInt no RMS 54978/RS, RMS 62071/SP, AgInt no REsp 1720063/RJ, AgInt no REsp 1797886/SP. Na questão em tela, a agravante pretende a reforma da decisão que indeferiu produção de prova, mais precisamente a requisição de documentos que eventualmente demonstrariam a real capacidade econômica do alimentante em prestar os alimentos, tudo para fim de balizar o julgamento de mérito na fixação dessa prestação. Nesse passo, vislumbra-se possível a imediata recorribilidade e a fim de evitar prejuízo endoprocessual, uma vez que o reconhecimento de eventual falha implicará na invalidação da sentença de mérito, e, por conseguinte, na obrigatoriedade de refazimento de atos processuais, inclusive com a requisição daquelas informações. E só a partir de então, respeitado do devido processo legal, o direito de produção de provas, a ampla defesa, descortinada a verdade para um julgamento mais próxima possível da realidade material, a composição da lide se efetivará mais justa à luz do acervo probatório. Ademais, percebe-se claramente que o julgamento do processo jamais alcançará o seu real propósito, a pacificação social, sem que se tenha permitido às partes esgotarem os meios de provas capazes de demonstrarem os fatos nos quais amparam suas pretensões. Daí porque se entende ser direito subjetivo processual das partes produzirem os elementos de convencimento e prova dos fatos em que embasam suas pretensões, e que por isso mesmo não pode se cerceado pelo magistrado: Prova. Cerceamento de defesa. 1. É certo, como já decidiu a Corte, que a "produção de provas constitui direito subjetivo da parte, a comportar temperamento a critério da prudente discrição do magistrado que preside o feito, com base em fundamentado juízo de valor acerca de sua utilidade e necessidade, de modo a resultar a operação no equilíbrio entre a celeridade desejável e a segurança indispensável na realização da Justiça". Todavia, não é possível atropelar a instrução quando essencial à comprovação do alegado na contestação. 2. Recurso especial conhecido e provido. (REsp 218.434/SP, Rel. Ministro CARLOS ALBERTO MENEZES DIREITO, TERCEIRA TURMA, julgado em 03/12/1999, DJ 28/02/2000, p. 78) Por outro lado, conforme se pode deduzir das razões já expostas, a falta desse elemento de convencimento não poderá ser suprido no segundo grau, logo, ainda que seja, em tese, hipótese de preclusão diferida, a apreciação do mérito restará igualmente prejudicada junto a esta Corte, o que recomenda, igualmente, que seja deferida a requisição da informação para elucidação dos fatos que se pretende demonstrar. A toda essa moldura fático-juridica acresce-se um plus de igual relevância, a lide versa sobre direito material de pessoa incapaz, que busca, dentro do mandamento constitucional da paternidade responsável, da regra cogente que disciplina o poder familiar e no dever do Estado de sua proteção, alcançar a pagamento de prestação alimentícia como instrumento de preservação de sua vida e dignidade, ainda que proporcional à capacidade econômica do seu genitor. Feitas essas considerações, passo à apreciação dos pedidos formulados no recurso. A decisão objurgada foi proferida nos seguintes termos: (...) O dever de prestar alimentos aos filhos menores é uma consequência do poder familiar, conforme disposto nos artigos 1.566, IV, 1696 e 1.703, todos do Código Civil. A quantia a ser recebida deve basear-se nos critérios da fixação da obrigação alimentar presentes no Código Civil, ou seja, no binômio necessidade do alimentado e possibilidade do alimentante, sendo que o sustento dos filhos deverá ser provido por ambos os pais, na medida de suas respectivas condições financeiras, eis que se trata de responsabilidade comum. Assim, para a verificação da possibilidade do alimentante, necessária a análise de sua capacidade financeira, razão pela qual DEFIRO a expedição de ofício à Receita Federal, para que envie ao Juízo as informações referentes à movimentação financeira (DIMOF), E-financeiro e a declaração de operações com cartão de crédito (DECRED) do alimentante, Sr. C.H.C. (CPF no 002.200.291-05) referentes aos três últimos anos. INDEFIRO o pedido da parte autora de consulta ao sistema RENAJUD, uma vez que para fixação de alimentos têm-se como base os rendimentos financeiros do alimentante e não os seus bens. INDEFIRO a solicitação de consulta ao BACENJUD e INFOJUD e, consequentemente, a quebra do sigilo bancário e fiscal do requerido, uma vez que as declarações referentes ao DECRED e ao DIMOF trazem as informações mensais acerca de todas as operações efetuadas com cartão de crédito, o somatório de todos os valores recebidos pela parte em suas contas, bem como todos os valores pagos a partir de suas contas, dados suficientes à caracterização detalhada da sua capacidade contributiva. INDEFIRO a expedição de ofício à INOVE Academia para requerer informações sobre possível locação de prédio de propriedade do requerido. Cabe à parte autora trazer aos autos informação neste sentido. DEFIRO a expedição de ofício ao Ministério da Economia, no endereço informado no documento de ID 57193768, pasta agora responsável pela Relação Anual de Informações Sociais (Rais) e pelo Cadastro Geral de Empregados e Desempregados (Caged) -, para, no prazo de 20 (vinte) dias, informar se o requerido se encontra formalmente empregado, indicando os dados do eventual empregador. Por ora, entendo suficientes as provas deferidas, às quais dizem respeito à capacidade contributiva do requerido.(...) A tutela provisória pressupõe a comprovação da probabilidade do direito e o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo (art. 300, do Código de Processo Civil). Os requisitos são cumulativos e devem ser demonstrados pelo postulante. Seu deferimento, inaudita altera pars, constitui exceção aos princípios do contraditório e da ampla defesa, que ficarão diferidos, razão pela qual é imprescindível rigor na análise do preenchimento dos requisitos legais. Pelos fundamentos lançados e à partir da análise perfunctória dos documentos trazidos aos autos, tenho como presentes os requisitos. Os alimentos devem ser arbitrados de acordo com as possibilidades do alimentante e as necessidades do alimentando, nos termos do artigo 1.694, §1o, do Código Civil. Noutro giro, não se pode perder de vista que a pedra angular para solução da lide envolve a situação da criança em tenra idade (02 anos) e os princípios de direito material de sua melhor proteção. Logo, a relevância dos valores tutelados justificaria, a primo icto oculi, a produção das provas requeridas como meio de alcançar a verdade possível, até porque a alegação do genitor seria de que não possui renda fixa. Ante o exposto, DEFIRO A LIMINAR para antecipar os efeitos da tutela recursal e determinar a consulta ao sistema REJANUD e a expedição de ofício à Academia indicada pelo agravante, para se obter a informação do valor do aluguel, caso a ocupação decorra de contrato de locação. Comunique-se ao juízo de origem. Dispensadas informações. Faculto ao agravado manifestar-se no prazo legal. Após, colha-se a manifestação da douta Procuradoria de Justiça e tornem os autos conclusos. Intimem-se. Brasília/DF, 21 de abril de 2020 LUIS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA Relator